Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716421-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HATILA SALES DE MOURA, ERONITE JANDIRA DE SALES DE MOURA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 54761243) contra decisão desta Relatoria que conheceu e deu provimento ao recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID no 54487581). 2. Em suas razões recursais (ID no 54761243), o embargante sustenta, em síntese que, na esfera distrital, a circunstância de a Defensoria Pública gozar da autonomia para iniciativa de sua proposta orçamentária com a Emenda Constitucional no 75/2013 não implica qualquer alteração do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado no 421), mesmo porque a alteração não implicou na concessão de personalidade jurídica diversa à Defensoria Pública. 3. Destaca que somente por lei distrital de iniciativa da DPDF seria possível aprovar qualquer matéria referente ao orçamento, o que obsta a pretensão de que o Judiciário inclua valores não aprovados pela via prevista na Constituição. 4. Defende que não há que se falar em aplicação da Lei Complementar Federal no 80/94 para que seja determinado o pagamento dos honorários de sucumbência quando o ente contrário é o próprio Distrito Federal. Ressalta que o dispositivo se aplica obviamente quando seja outro ente ou pessoa responsável por arcar com a verba de sucumbência. 5. Pede o saneamento do vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento. 6. Contrarrazões apresentadas (IDs no 55295246 e 55341699). 7. O representante do Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção no feito (ID no 55529687). 8. Cumpre decidir. 9. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 10. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no CPC, art. 1.022, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 11. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 12. A matéria teve Repercussão Geral reconhecida pelo STF em 10/8/2018 (RE 1140005 RG/RJ). 13. A apreciação do recurso extraordinário levou à publicação do Tema no 1002/STF que fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 14. Essa tese transitou em julgado em 17/11/2023, possui força vinculante, e o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Este Tribunal de Justiça não tem a alternativa de descumprir decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, a quem os temas tratados nestes embargos deverão ser levados. 15. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, que não estão obrigados a examinar a controvérsia em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicáveis, sobretudo porque a decisão foi suficientemente fundamentada. Precedentes deste Tribunal: Acórdãos no 1.178.855, no 675.062 e no 673.163. 16. Apesar de contrário à pretensão do embargante, a decisão analisou todos os pontos relacionados aos honorários pleiteados, de forma fundamentada. 17. O embargante não apontou qualquer vício capaz de comprovar erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, não podendo se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada, segundo sua pretensão e interesses próprios. No mesmo sentido é o posicionamento do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 18. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificá-lo, de modo a prevalecer teses pessoais. 19. A simples alegação de interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso quando ausente qualquer vício no julgado. Dispositivo 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro